Tribunal: TJES
Processo: 5002587-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002587-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RONALDO CARIAS

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença proferida em ação de execução fiscal que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento integral do débito tributário pelo executado antes da citação válida, afastando a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da citação válida do executado, autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto indispensável para a formação da relação jurídica processual, sendo inviável a imposição de ônus sucumbenciais à parte que não integrou a lide, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A interpretação do art. 85 do CPC deve ser realizada em consonância com o caput do dispositivo e com os arts. 239, 312 e 318 do CPC, exigindo a triangularização processual para a incidência de honorários advocatícios.
5. O princípio da causalidade não autoriza, isoladamente, a condenação em honorários quando o pagamento do débito ocorre antes da citação, pois inexiste resistência do executado ou atuação judicial efetiva apta a justificar a sucumbência.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça afasta a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento do débito antes da citação válida do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação válida do executado impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, por ausência de formação da relação jurídica processual.
2. A aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade pressupõe a triangularização da demanda, com a regular citação do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §§ 1º e 10, 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.927.469/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.06.2020; TJES, AC nº 0031392-63.2014.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 25.06.2025; TJES, AC nº 5001804-95.2023.8.08.0006, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24.06.2025.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002587-72.2019.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
RONALDO CARIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 17708087), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da “
Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em desfavor de
RONALDO CARIAS
, que julgou extinto o feito pela satisfação da obrigação na via administrativa, sem condenação em honorários.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção da execução fiscal sem a fixação de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, visto que o apelado apenas quitou o débito tributário administrativamente após ser citado e constituir advogado. Sustenta que os honorários fixados inicialmente em 10% (dez por cento) devem ser integralmente satisfeitos, pois a verba possui natureza alimentar e o pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento não exime o devedor dos encargos da sucumbência, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto aos honorários ou a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Muito bem.

A controvérsia cinge-se em determinar se o pagamento extrajudicial do débito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que antes da citação formal, impõe ao executado o dever de arcar com os honorários advocatícios.

Antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Isso porque, antes que se tenha a triangularização da relação jurídica processual por meio da citação do demandado, é impossível que a parte conheça do processo e se manifeste quanto ao teor das alegações deduzidas na lide.

Desse modo, não é admissível que se imponha condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais à parte que não pode conhecer, se manifestar, ou influir no processo, sob pena de violar as garantias do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 85, §1º, 312 E 318 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

[...]

4. De acordo com a doutrina de Frederico Augusto Leopoldino Koehler, a condenação em honorários deve observar o princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência (Comentários ao art. 85. In: ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda; LEITE, George Salomão. (Coords.) Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 155).

5. O art. 85, § 1º, do CPC, ao afirmar que os honorários são devidos para a execução resistida ou não resistida, quer dizer, em verdade - e conforme se depreende da leitura do caput do mesmo dispositivo -, que, quando existe a formação d a relação jurídica processual entre exequente e executado, independentemente de apresentação de defesa em autor próprios ou apartados, existe a incidência honorários advocatícios.

6. Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda.

7. Evidentemente, a causalidade impede também que a Fazenda Pública seja condenada em honorários pelo pagamento anterior à citação e após o ajuizamento, uma vez que, no momento da propositura da demanda, o débito inscrito estava ativo. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários.

8. Registre-se, por fim, tratar o caso concreto de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, na qual não há previsão de encargos da dívida ativa de forma automática, hipótese diversa da Fazenda Pública Federal, em que o art. 1º do Decreto-lei 1025/69 prevê a cobrança de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito, montante esse que substitui a condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.927.469/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/9/2021.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios.

2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1848573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)
(grifei)

Na hipótese em análise, infere-se dos autos que a execução fiscal foi extinta em razão de manifestação do município exequente, tendo em vista o pagamento do débito, inexistindo qualquer resistência da parte executada a justificar a aplicação do princípio da causalidade nos moldes do art. 85 do CPC, visto que o apelado não se opôs ao cumprimento da obrigação.

Portanto, considero indevida a imposição dos ônus de sucumbência ao executado em ação de execução fiscal, visto que o pagamento extrajudicial da dívida tributária ocorreu antes de sua citação, ou seja, antes da triangularização da relação jurídica processual.

Na mesma linha de raciocínio se encontra a jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vila velha contra sentença que extinguiu execução fiscal movida para cobrança de crédito tributário de IPTU e taxa de coleta de lixo, com fundamento no art. 924, II, e 925 do CPC, ante o pagamento administrativo integral do débito pela executada antes da citação válida, afastando a condenação em custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios e custas processuais quando há quitação integral da dívida antes da citação; (II) estabelecer se o princípio da causalidade justifica a imposição desses ônus à parte executada, mesmo sem a formação válida da relação processual. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação válida impede a formação da relação jurídica processual e inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência, por ausência de contraditório e resistência da parte executada.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e deste tribunal afirma ser incabível a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento realizado antes da citação válida. 5. O princípio da causalidade não se aplica ao caso, pois não houve angularização do processo nem atuação judicial capaz de demonstrar resistência ao cumprimento da obrigação. 6. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 prevê a extinção da execução fiscal sem qualquer ônus para as partes quando a dívida é extinta antes de decisão de primeira instância. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação do executado em execução fiscal impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O princípio da causalidade somente justifica a imposição de ônus sucumbenciais quando há formação válida da relação processual com a citação da parte executada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 239 e 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo nº 1054; TJES, APC nº 100210001895, Rel. Dair José bregunce de oliveira, j. 06.07.2021; TJES, APC nº 5000951-51.2021.8.08.0008, Rel. Julio cesar costa de oliveira, j. 24.09.2024. (TJES; AC 0031392-63.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 25/06/2025)
(grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. 4. A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda. 5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela. 6. A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, apelação cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, apelação cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, apelação cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019. (TJES; AC 5001804-95.2023.8.08.0006; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 24/06/2025)
(grifei)

Dessa forma, a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
mostra-se correta ao afastar a condenação sucumbencial diante da inexistência de triangularização processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença primeva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Conforme relatou a ilustre Desembargadora Relatora, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que julgou extinto o processo em razão do pagamento do débito, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

O juízo
a quo
deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento ocorreu antes da efetivação da citação.

A ilustre Desembargadora Relatora, em seu judicioso voto, nega provimento ao apelo, mantendo a sentença sob o fundamento de que, antes da triangularização da relação jurídica processual pela citação, é impossível impor condenação ao executado, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, com a devida
vênia
à e. Relatora, ouso inaugurar divergência para, alinhando-me à jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
dar provimento ao recurso de apelação.

O ponto nevrálgico da controvérsia consiste em aferir a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o pagamento do débito tributário ocorre após o ajuizamento da ação, mas antes da citação válida. Embora a r. sentença e o voto da e. Relatora se fundamentem na ausência de triangularização processual, entendo que a solução da lide deve ser pautada pelo
Princípio da Causalidade
.

No curso da demanda, o ente municipal informou a quitação do débito tributário e requereu a extinção da execução, o que foi acolhido pelo juízo de origem, que declarou extinto o feito com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios em favor do exequente.

Sobre o tema, dispõem os artigos 85 e 90 do Código de Processo Civil que a sentença condenará o vencido a pagar honorários, inclusive na execução, e que no reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos por quem reconheceu.:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve observar o
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, pois foi sua inadimplência que ensejou a propositura da demanda. Cito o entendimento sedimentado no âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] 3. Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2637399 RS 2024/0141487-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (AgInt no AREsp 896.802/RJ). [...] (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, j. 14/3/2024, DJe de 7/5/2024)

Em mesmo sentido, destaco julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. [...] Tese de julgamento: Na execução fiscal, o princípio da causalidade impõe ao executado o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que o pagamento extrajudicial do débito seja realizado antes da citação, desde que o ajuizamento tenha ocorrido previamente. (TJ-ES - AC: 50063613820238080035, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] 4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução equivale ao reconhecimento da dívida e do pedido inicial, ensejando a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência pacífica do STJ. (TJ-ES - AC: 50017225620178080012, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Com efeito, não se pode olvidar que a execução fiscal somente foi proposta em razão da inadimplência da parte executada, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação tributária. Assim, o posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade.

Em verdade, admitir entendimento diverso implicaria transferir ao ente público (e, em última análise, à coletividade) os custos decorrentes da inadimplência do contribuinte, circunstância que afronta os princípios da boa-fé processual, da causalidade e da responsabilidade processual.

A respeito do tema, leciona Rogerio Licastro Torres de Mello, que a condenação sucumbencial possui claro aspecto sancionatório e pedagógico. Inexistindo a condenação em honorários, haveria um "evidente estímulo à litigiosidade", pois o inadimplente deixaria de solver seus problemas extrajudicialmente, ciente de que o resultado prático de ser executado seria idêntico, nos seguintes termos (destaquei):

“Em virtude de ser visceralmente conectado à condenação em honorários sucumbenciais, o princípio da causalidade impregna a condenação sucumbencial de claro aspecto sancionatório inerente à fixação de honorária em decorrência da derrota na causa.

É algo intrínseco ao estabelecimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais um evidente componente sancionatório à parte derrotada, especialmente no sentido de impor-se a esta, além da condenação proporcionada pelo insucesso na causa (condenação que podemos chamar de "principal", relacionada ao direito material controvertido), uma consequência adicional consistente em punição patrimonial da parte vencida manifestada nos honorários sucumbenciais, funcionando como espécie de agravamento imposto ao derrotado por ter gerado, com sua conduta, a existência de uma ação judicial e por haver experimentado insucesso nesta.

Os honorários de sucumbência têm, por assim dizer, clara relação com o caráter pedagógico produzido pelo insucesso na causa.
Não fosse assim, inexistindo condenação em honorária sucumbencial, haveria evidente estímulo à litigiosidade, dado que seria pensamento comum que acometeria o inadimplente ou o violador de um direito deixar de solver seus problemas jurídicos extrajudicialmente porque, uma vez judicializadas as controvérsias, o resultado prático seria praticamente idêntico àquele vivenciado caso não houvesse ação judicial, acrescido ainda de alguma procrastinação.

Haveria, caso inexistente a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, forte e evidente estímulo à litigiosidade irresponsável, como fora o Judiciário uma esfera convidativa àquele que decidisse não se conduzir corretamente em suas relações jurídicas.

A condenação em honorária sucumbencial, nesse passo, é dotada de evidente relevância no sentido de funcionar como elemento de agravamento da situação daquele que se concluiu ser violador de um direito da parte vitoriosa.”
(MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Honorários Advocatícios: sucumbenciais e por arbitramento. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 63-64)

Dessa forma, a ausência de citação não tem o condão de afastar a responsabilidade daquele que deu causa à instauração do processo. Acolher tese diversa significaria impor à Fazenda Pública o ônus de arcar com os custos de uma demanda que só se tornou necessária pela inércia da parte devedora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, renovando o pedido de vênia à Eminente Relatora, inauguro a divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Vitória e, reformando a sentença neste ponto, condenar o Apelado
RONALDO CARIAS
, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito pago administrativamente, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

É como voto.

Acompanho a divergência.